Tribunal: TJDFT
Processo: 0742312-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. CONSTRIÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Provimento n. 39/2014 da Corregedoria do CNJ criou o sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para cadastramento e divulgação das ordens de indisponibilidade de patrimônio imobiliário indistinto, disponibilizando a consulta aos usuários do sistema por intermédio dos cartórios extrajudiciais.
2. O artigo 2o do Provimento n. 39/2014 trata da instituição e do funcionamento do CNIB e dispõe que o sistema é destinado a comunicação de eventuais indisponibilidades de bens imóveis não individualizados, não se destinando, portanto, à constrição de bens específicos para fins de penhora em processo ajuizado contra o devedor.
3. A consulta ao sistema CNIB não se restringe ao Poder Judiciário, sendo permitido o acesso ao interessado para busca de bens dos devedores, por intermédio dos cartórios extrajudiciais, mediante o recolhimento de emolumentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.